Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727983-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEJANE SOUSA DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO DANTAS PESSOA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEJANE SOUSA DA SILVA, em favor do paciente MARCOS ANTONIO BATISTA LEITE, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA. O impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi autuado em flagrante sendo lhe imputada a conduta descrita no art. 16, caput, da Lei no 10.826/20003. Aponta que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida, não obstante a ausência de justa causa para o processamento da ação penal. Alega a ilicitude da busca veicular realizada sem atitude suspeita do denunciado e que o paciente possui as licenças e a documentação exigida para a posse e o transporte das armas apreendidas, porquanto é colecionador, atirador desportivo e caçador. Aduzindo estarem presente os seus pressupostos, requerem a concessão liminar para que seja suspensa a tramitação da ação penal e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para trancar a ação penal. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão de trancamento da ação penal sob a alegação de ausência de justa causa. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. No caso dos autos originários, o auto de prisão em flagrante foi lavrado em decorrência de atuação da polícia militar em bloqueio rodoviário, quando ao abordarem o paciente, este relatou estar conduzindo as armas apreendidas. A alegação de busca veicular ilegal não se coaduna com as oitivas dos policiais que efetuaram a abordagem em absoluta consonância com o depoimento policial do paciente que afirmou estar na posse das armas, indicando a respectiva localização dentro do veículo. Com base nessas informações a atuação dos policiais estava devidamente amparada no flagrante em relação a uma das condutas descritas no artigos 12 a 17 da Lei no 10.826/2003. A análise inicial da prova documental que ampararia a conduta do réu foi procedida pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, restando indicado que o porte das armas estava em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Vale dizer, a alegação do réu em audiência de oferecimento de acordo de não persecução penal que teria ocorrido erro de proibição foi rechaçada pelo juízo a quo. Em situações análogas, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte e do colendo STJ: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENDÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE À ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. WRIT OBJETIVANDO O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL ANTES DE RECEBIDA A DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. ORDEM DENEGADA. 1. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal, por si só, não afasta o interesse do imputado na apreciação de habeas corpus objetivando o trancamento do processo criminal com fundamento na atipicidade da conduta. 2. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, sendo irrelevante se a denúncia foi ou não recebida. 3. Não se cogita de manifesta atipicidade da conduta investigada quando os fatos descritos na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, estando apta a permitir o prosseguimento da atividade persecutória. 4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1601202, 07193482520228070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO. CAC. ARMA MUNICIADA E APREENDIDA FORA DO TRAJETO PERMITIDO. EFICÁCIA DO ART. 5o, § 3o, DO DECRETO N. 9.846/2019 SUSPENSO À ÉPOCA DOS FATOS POR DECISÃO DO STF (ADI N. 6675MC/DF). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2. A denúncia atribuiu ao acusado a conduta de portar arma municiada com quatorze projéteis, sem a devida guia de trânsito, e fora do trajeto entre o local de guarda do armamento e o do treinamento. 3. Com a suspensão do art. 5o, § 3o, do Decreto n. 9.846/2019 pelo Supremo Tribunal Federal, à época dos fatos, não havia suporte legal para o porte da arma municiada, o que afasta, em princípio, a atipicidade defendida pela defesa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 171.140/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Nesse contexto, não há, em princípio, controvérsia sobre as circunstâncias fáticas do porte das armas pelo paciente, restando a aferição de eventual ilicitude da conduta com base na documentação do autor, se o autorizava ou não o porte das armas apreendidas. Trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da instrução processual penal, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Com efeito, a pretensão dos impetrantes, pela via do presente habeas corpus, importaria em aprofundamento da análise do acervo coligido, em desconformidade com a natureza da impetração manejada. Assim, não constatado o vindicado constrangimento ilegal, inviável a pretensão de trancamento do inquérito policial, pela estreita via desta ação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se. Com as informações, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.